Tribunal: TJES
Processo: 5020137-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020137-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA RODRIGUES DA HORA
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5020137-71.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA DA PENHA RODRIGUES DA HORA

RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação associativa da autora, razão pela qual condenou-a à restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário. Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais e, em relação ao pedido de declaração de inexistência de vínculo associativo, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, extinguindo, o processo, sem resolução de mérito.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais e a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

In casu,
restou incontroverso que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação da autora a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, suportando, ainda, descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Assim, diversamente do entendimento exposto pelo juízo de origem em sua sentença, entendo que a declaração de inexistência de vínculo jurídico entre as partes constitui medida que se impõe, pois o cancelamento/suspensão dos descontos somente aconteceu após o deferimento da tutela de urgência pretendida, conforme asseverado pela autora em suas razões recursais.

Em relação ao dano moral, entendo pela sua ocorrência, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Ora, em se tratando de
descontos
de
aposentadoria
, cujos valores possuem caráter estritamente alimentar, destinados à manutenção das necessidades básicas do beneficiário, qualquer
desconto indevido
causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo
moral
invocado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
. PLEITO RECURSAL DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECLAMANTE QUE RECEBE APOSENTADORIA CORRESPONDENTE AO MÍNIMO LEGAL. DESCONTOS DE R$45,00 QUE AFETAM A SUBSISTÊNCIA
. "QUANTUM” FIXADO EM R$ 4 .000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 00026762920248160075 Cornélio Procópio, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 02/02/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PESSOA IDOSA E EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10023749520248260077 Birigüi, Relator.: Marcello do Amaral Perino, Data de Julgamento: 14/01/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA DA PENHA RODRIGUES DA HORA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa à contratação em comento, além da determinação, em definitivo, da cessação dos descontos, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida;

b) CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida
de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)